Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716092-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCIA AURELIA NOGUEIRA ANDRADE AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA AURELIA NOGUEIRA ANDRADE e RICARDO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. Os agravantes alegam, em síntese, que foram afastados de suas funções na instituição agravada, por meio das Portarias 014 e 015/2024. Aduzem que as Portarias foram expedidas após procedimento disciplinar irregular, executado por pessoas sem poderes para a prática dos atos e sem mandato vigente perante a agravada. O pedido liminar foi indeferido, o que levou à interposição de agravo interno. É o sucinto relatório. Decido. O pedido de mérito formulado neste recurso consiste na suspensão dos efeitos das Portarias 014 e 015/2024, a fim de autorizar o retorno dos agravantes a seus devidos cargos de Presidente e Vice-Presidente da CVB-MG até o julgamento final da ação. Neste momento processual, de acordo com informações prestadas pelos próprios agravantes na origem, o Processo Administrativo Disciplinar em questão perdeu o objeto, visto que seu prazo expirou em 27.05.2024, conforme estabelecido nas Portarias iniciais, e a intervenção mencionada na ação também foi concluída em 15.07.2024, com a emissão de um relatório final que não identificou irregularidades. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator